Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSO CONSELHEIRO TUTELAR.PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE TRÊS ANOS NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ITEM 12.1.7 DO EDITAL. LEI No 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é ação constitucional regida pela Lei no 12.016/2009 e para amparar direito líquido e certo, razão pela qual sua demonstração é através de prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Assim, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, ou seja, a existência de direito líquido e certo e sua violação por ato ilegal ou abusivo.

2. A agravante sustentou que teria sido excluída do certame ilegalmente, porque não comprovou 3 (três) anos de experiência na área da criança e do adolescente nos termos do edital do certame. Sem olvidar os ditames do art. 300, do Código de Processo Civil, os pressupostos para a antecipação da tutela recursal devem ser avaliados em consonância com a Lei 12.016/2009

3. A declaração da agravante foi emitida pela OASSAB – Obras de Assistência e de Serviço Social de Arquidiocese de Brasília, CNPJ no 00.507.277.0001-05 e indica prestação de serviços com crianças e adolescentes desde 2019.

4. Lado outro, verifica-se que a instituição somente obteve registro definitivo após decorrida a validade do certificado anterior, em 31/07/2022, e com alteração no regime de atendimento, reduzido para “Apoio Socioeducativo em Meio Aberto e Orientação e Apoio Sociofalimiar”, o que indica a perda do certificado anterior e obtenção de um novo documento.

5. Diante disso, o registro ocorrido em 31/07/2022 não atende à previsão do edital de tratar-se de “entidade regularmente registrada há mais de um ano”.

6. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.